Tribunal: TJSP
Processo: 1006875-38.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Plano de Previdência Privada. VGBL. Autor que reclama o restabelecimento de quotas indevidamente resgatadas de seu Fundo de Previdência Privada, no montante de R$ 24.400.000,00, além de indenização moral na quantia de R$ 2.400.000,00. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na total

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Plano de Previdência Privada. VGBL. Autor que reclama o restabelecimento de quotas indevidamente resgatadas de seu Fundo de Previdência Privada, no montante de R$ 24.400.000,00, além de indenização moral na quantia de R$ 2.400.000,00. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na total procedência do pedido inicial. EXAME: farto acervo probatório, formado por documentos, perícias grafotécnica e contábil, e depoimentos testemunhais, que confirma a ocorrência de saques indevidos no Fundo de Previdência Privada mantido pelo autor. Precauções adotadas pelos réus que não foram suficientes para inibir a ocorrência da fraude. Saques que foram autorizados pelo Banco e pela Administradora a partir de "e-mails" recebidos de pessoa que, embora havida como de confiança do autor, sequer possuía procuração para representá-lo, tampouco para efetuar resgates no Fundo de Previdência Privada ou para movimentar as contas bancárias mantidas por ele. Documentos incluídos nos "e-mails" com solicitação de resgate, que continham assinatura falsificada. Falha na prestação do serviço bancário bem evidenciada. Caso que comporta a aplicação da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dano material e nexo causal com o serviço bancário bem evidenciado. Pedido de restabelecimento das quotas indevidamente desviadas do Fundo que comporta acolhimento pelo montante de R$ 24.400.000,00, a modo de que essas quotas correspondam ao montante em Reais equivalente ao que se teria na data do cumprimento da obrigação caso não houvesse ocorrido o resgate irregular dessas quotas, compensando-se então a soma de R$ 8.204.903,75, atualizada pelos índices adotados para a caderneta de poupança, considerando que, a despeito dos saques fraudulentos, essa soma remanesceu no patrimônio dele e de seu grupo familiar em decorrência do depósito efetuado pelas fraudadoras nas contas indicadas. Demandante que foi submetido a bem mais que mero aborrecimento ou percalço do cotidiano com os resgates e saques indevidos. Dano moral indenizável bem evidenciado. Indenização moral que comporta arbitramento na quantia de R$ 50.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Indenização essa a ser paga com correção monetária a contar deste arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e com juros de mora a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pelos réus, já que o pedido de obrigação de fazer foi integralmente acolhido e ainda tendo em vista que a condenação ao pagamento de indenização moral em montante inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, "ex vi" da Súmula 326 do c. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida aos Patronos do autor que comporta arbitramento em quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*